Tribunal: TCU
Processo: 004.289/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1834/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 004.289/2020-0 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Afonsina Rego Maciel (XXX.906.673-XX); Ednusa de Queiroz (XXX.256.153-XX); Jose Valmir Araujo (XXX.996.933-XX); Maria Glaucia Silveira Carvalho Peixoto (XXX.050.803-XX); Maria Lucia dos Santos Pereira (XXX.161.973-XX); Nayde dos Santos Freitas (XXX.936.743-XX); Zelnir Torres Medeiros (XXX.160.393-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Fazenda (extinta) 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.